Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701668-27.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCEE ODONTOLOGIA LTDA APELADO: AURELIA XAVIER DA TRINDADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito está incluso na pauta da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/2/2025), conforme certidão de Id 68188357, para julgamento da apelação interposta pela parte ré (Id 62844415). Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição apresentada pela autora, ora apelada, no Id 68175007, e que veio instruía com documentos de Id 68177215 ao 68177223, para “acrescer mais o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos danos materiais que sofrera, além da majoração do valor fixado por danos morais”, a uma, porque não houve interposição de recurso pela autora/apelada, de modo que, em relação a essa parte, a sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, encontrando-se o feito incluído em pauta para julgamento da apelação interposta pela parte ré (Id 62844415); e a duas, porque a demanda há muito já se encontra estabilizada (art. 329 do CPC), o que impede a parte autora de aditar o seu pedido inicial. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/2/2025), em que incluído o presente feito (Id 68188357). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora